Tribunal: TJMT
Processo: 1014584-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014584-63.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: CLEIA NATTES DO NASCIMENTO SOUZA
RECORRIDA: BANCO PAN S.A
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS – LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO (SMS) REITERADAS. COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais proposta por CLEIA NATTES DO NASCIMENTO SOUZA contra BANCO PAN S.A, objetivando a cessação de cobranças indevidas por dívida em nome de terceiro e o recebimento de indenização por dano moral, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
2. Após a contestação apresentada pela reclamada a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a cessação das cobranças. Insurgência da parte consumidora, ora recorrente, que defende a possiblidade de indenização por danos morais.
3. Embora a parte recorrente aduza abusividade na conduta da empresa, na medida em que recebeu inúmeras mensagens de texto e ligações cobrando dívida em nome de terceiro que desconhece, não se constata, do teor e da quantidade de das mensagens, qualquer situação vexatória a que tenha sido submetida a parte consumidora que legitime a reparação por danos morais. Ademais a parte autora não comprovou qualquer situação excepcional que justifique a indenização.
5.Desta forma, correta a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos em petição inicial, tão somente para que se cessem as cobranças.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98§3o do CPC.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014584-63.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIA NATTES DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 924.011.201-49 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SIMONE ADAMS - CPF: 023.164.221-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024